Tribunal: TJMT
Processo: 0018739-58.2013.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0018739-58.2013.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CARLOS HENRIQUE MODESTO DA SILVA (APELANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CARLOS HENRIQUE MODESTO DA SILVA - CPF: 284.701.761-53 (APELANTE), MPEMT - CUIABÁ - CRIMINAL (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART.

16, DA LEI 10.826/2003 – PRETENSÃO RECURSAL – ABSOLVIÇÃO – ATIPICIDADE DA CONDUTA TIPIFICADA NO ART. 16 – MUNIÇÕES DESACOMPANHADAS DE ARMA DE FOGO -AUSÊNCIA DE LESIVIDADE - POSSIBILIDADE – PEQUENA QUANTIDADE DESACOMPANHADA DE ARMA QUE PUDESSE DEFLAGRÁ-LAS -

EXCEPCIONALIDADE - RECURSO PROVIDO.

A posse ou o porte de
pequena quantidade

de munição,
desacompanhada
da arma apta a deflagrá-la, poderá não ser considerado crime, em razão do
princípio da insignificância, conforme entendimento dos Tribunais Superiores.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal, extraído dos autos da ação penal no 0018739-58.2013.811.0042 (código 356768), originária da Oitava Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, na qual, Carlos Henrique Modesto da Silva, foi condenado pela prática do crime descrito no artigo 16, da Lei no 10.826/2003, c/c art. 61, Inc. I, do Código Penal, sendo-lhe infligida a pena de 03 (tres) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (sentença – Id. ).

Busca o apelante, a absolvição das imputações do artigo 16, da Lei no 10.826/2003, por atipicidade da conduta, uma vez que não fora encontrada nenhuma arma em poder do apelante, estando armas e munições separadas entre si, sendo ainda incompatíveis, ou seja, não apresenta qualquer lesividade à incolumidade pública. (Id. 7838901/902).

Sendo contrário o entendimento, pugna pelo afastamento da agravante da reincidência, ante a ausência de comprovação, com consequente readequação do regime de cumprimento de pena fixado na sentença. (Id. 7566882).

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso refutou as teses defensivas, pugnando pela manutenção incólume da sentença (Id. 7566883).

A douta procuradoria Geral de Justiça, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 8582248), sintetizando o entendimento com a seguinte ementa:

“Sumário: Acusado condenado nas penas do crime descrito no artigo 16, caput, da Lei n° 10.826/03, c/c artigo 65, inciso III, alínea ”d”, c/c artigo 61, inciso I, ambos do Código Penal – Inconformismo da defesa – Busca a absolvição do Acusado – Não reconhecimento da agravante de reincidência prevista no artigo 61, I, do Código Penal, para fixação do regime – Sentença que não merece reparos – Pelo desprovimento do apelo
”
(Id. 16134498).

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal, extraído dos autos da ação penal no 0018739-58.2013.811.0042 (código 356768), originária da Oitava Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, na qual, Carlos Henrique Modesto da Silva, foi condenado pela prática do crime descrito no artigo 16, da Lei no 10.826/2003, c/c art. 61, Inc. I, do Código Penal, sendo-lhe infligida a pena de 03 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Extrai-se dos autos os seguintes fatos:

“(...)

02. Provam os autos de inquérito Policial n° 18739-

58.2013.8H.00-42 - Código TJ/MT 356768, que sustenta a presente denúncia, que no dia 20 de agosto de 2013

por volta das 08:00 horas, NA RESIDENCIA DO DENUNCIADO CARLOS HENRIQUE, SITUADA NO BAIRRO ALTOS DA GLORIA, NESTA URBE E COMARCA, Ele ocultava e mantinha sob sua guarda oito munições calibre ponto 40, sendo seis intactas e duas deflagradas, DE USO RESTRITO,sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar.

03. Desponta dos autos inquisitoriais que policiais civis da delegacia especializada de meio ambiente da Capital, em cumprimento a mandados de busca e apreensão e prisão temporária expedidos pelo juízo da Vara Especializada contra o Crime Organizado e Administração Pública da Capital, expedido em procedimento criminal sigiloso, de numeração por ora ignorada, lograram apreender as munições acima descritas, ocultadas numa gaveta da estante da sala da casa do Acusado.

04. Consequentemente, os investigadores de polícia prenderam o Denunciado em flagrante delito pelo crime de posse ilegal de munições de uso restrito, ora narrado.

O5. Interrogado pelo delegado de polícia, o Acusado confessou a autoria do crime ora denunciado (fls. 08/12) (...)” (Id. 7566731).

Nas razões recursais, o apelante busca a reforma da sentença para ver-se absolvido das imputações do artigo 16, da Lei no 10.826/2003, por insuficiência probatória. Todavia, a r. sentença proferida, a meu ver, não padece de qualquer vício, posto que a decisão hostilizada indicou as razões de decidir, tendo o MM. Juiz analisado todos os fatos e provas que foram produzidas, esclarecendo em quais se baseou para fundamentar a condenação, e, resumidamente relatou os fatos pelos quais o réu está sendo processado criminalmente, e com base em quais provas seria condenado. Observe-se:

“
I – DA MATERIALIDADE:

A materialidade encontra-se comprovada por intermédio do Auto de Prisão em Flagrante (fls. 18); do Boletim de Ocorrência (fls. 34/36); do Auto de Apreensão (fls. 37); do Laudo Pericial n.o 2.3.2014.15560-01 (fls. 114/117), bem como pelas declarações colhidas em Juízo.

II – DA AUTORIA:

No que se refere à autoria, tenho claro que recai sobre o Denunciado, haja vista que, quando interrogado, em juízo, confessou a ocorrência delitiva, conforme segue transcrito, abaixo, de forma sintética:

“[...] essa acusação é verdadeira [...]; essas munições estavam na minha casa, na estante [...].”

(Interrogatório do denunciado Carlos Henrique Modesto da Silva, em Juízo – CD-ROM, fls. 139).

Por sua vez, a testemunha
Alessandro de Andrade Nascimento, responsável pela detenção do réu confirmou, sob o crivo do contraditório, a ocorrência do evento delituoso e a autoria delitiva, nos termos seguintes:
“[...] nós fomos dar apoio a cumprimento da operação da delegacia do meio ambiente [...]; eu fui um dos policiais a entrar na residência, onde já deparei com ele (denunciado) acordando [...]; nós informamos que seria feita a busca [...]; foi encontrado, sim, essas munições; ele falou: “ah, essas coisas são minhas” [...].” (Interrogatório da testemunha Alessandro de Andrade Nascimento, em Juízo – CD-ROM, fls. 114).

Faço constar que, apesar de não ter sido apreendida arma de fogo em poder do denunciado, tal circunstância não afasta a responsabilidade penal pela conduta que lhe foi imputada, já que estamos diante de um crime de mera conduta, que se aperfeiçoa mediante a simples incidência em um dos verbos do tipo.
Além disso, trata-se de um crime de perigo abstrato, cuja mera realização da conduta já faz surgir a presunção da situação de perigo de lesão ao bem jurídico, que independe de comprovação concreta, atribuindo, nessas circunstâncias, plena legitimidade à intervenção penal.

Conforme precedentes do STJ, a posse de munição de uso permitido ou restrito, mesmo que desacompanhada da arma de fogo, enseja a intervenção penal. É que, na hipótese, estamos diante de crime de perigo abstrato e de mera conduta, que se perfaz com a simples posse da munição, sem a devida autorização pela autoridade competente, sendo desnecessária lesão ou perigo concreto de lesão ao bem jurídico.

Nesse sentido:

"[...]. PORTE DE ARMA DE FOGO DESMUNICIADA. PORTE DE MUNIÇÃO. ATIPICIDADE. POTENCIALIDADE LESIVA DO ARMAMENTO E MUNIÇÕES APREENDIDOS. IRRELEVÂNCIA. CRIME DE MERA CONDUTA. COAÇÃO ILEGAL NÃO EVIDENCIADA.

[...]. 2. O fato de arma apreendida estar não estar municiada, ou de a munição não estar acompanhada do respectivo armamento, mostra-se irrelevante, pois o aludido delito configura-se com o simples enquadramento do agente em um dos verbos descritos no tipo penal repressor. [...]. (HC 211.834/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/09/2013, DJe 18/09/2013)."
"[...]. POSSE DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. POTENCIALIDADE LESIVA. CRIME DE MERA CONDUTA. COAÇÃO ILEGAL NÃO EVIDENCIADA. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA.

1. O simples fato de possuir munição de uso restrito configura a conduta típica prevista no art. 16 da Lei 10.826/03, por se tratar de delito de mera conduta ou de perigo abstrato, cujo objeto imediato é a segurança coletiva.

2. Havendo provas nos autos relativas à materialidade do crime de posse ilegal de munição de uso restrito, eventual apreensão de munições ou armas isoladas, ou incompatíveis com projéteis, não descaracteriza o crime previsto no art. 16 da Lei n. 10.826/03, pois para o reconhecimento da prática desta infração penal basta a simples posse ou guarda da munição sem autorização da autoridade competente, razão pela qual não se pode dizer que tenha a Corte originária incidido em constrangimento ilegal ao reconhecer a sua configuração na espécie.
3. Ordem denegada. (HC 180.333/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2011, DJe 25/04/2011)."

Assim, em que pese os argumentos da combativa Defesa, no sentido da atipicidade da conduta, diante do fato da munição apreendida estar desacompanhada do respectivo armamento, entendo que não merece amparo.
Insta salientar, ainda, que restou cabalmente comprovado no feito, por intermédio do Laudo Pericial imbricado às fls. 114/117, dos autos, que as munições apreendidas em poder do Denunciado se mostraram eficientes para produzir disparo, tendo os Senhores Peritos concluído que se tratam de munições de uso restrito.
Diante disso, tenho como comprovado o crime de posse ilegal de munição de uso restrito, previsto no artigo 16 da Lei n.o 10.826/2003.

III - DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO E DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA:

Reconheço em favor do Acusado a atenuante da confissão, nos moldes do artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, tendo em vista em que Ele assumiu a responsabilidade que lhe cabe na prática dos crimes, ora em julgamento.
De igual sorte, deve ser reconhecida a agravante da reincidência, já que, conforme consulta dos antecedentes criminais no Sistema de Dados Apolo, há notícia de que o Acusado já sofreu uma condenação transitada em julgado anterior aos fatos narrados na exordial.

P O S T O I S S O, e pelo que dos autos consta, procedente a denúncia de fls. 05/09, dos autos, para condenar o réu Carlos Henrique Modesto da Silva; já qualificado, nas sanções do art. 16 da Lei n.o 10.826/03, c/c art. 65, inciso III, alínea “d”, c/c art. 61, inciso I, ambos do Código Penal.

Definida, assim, a questão da incidência penal, segue-se a individualização e dosagem da pena do Acusado.” (...) . (Id. 7838892).

No caso em apreço, consoante já exposto, a denúncia imputa ao apelante unicamente a prática da conduta descrita no art. 16, da Lei no 10.826/2003, porque o acusado tinha em sua posse 08 (oito) munições de uso restrito, sendo 06 (seis) intactas e duas deflagradas, desacompanhadas de arma de fogo.

Impende esclarecer que recentemente, o Presidente da República editou o Decreto 9.785/19, 9.844/19 e agora o então vigente 9.847/19,

que regulamentou a Lei 10.826/2003 para dispor sobre as questões relacionadas ao porte de arma de fogo (uso permitido, restrito e proibido), bem como sobre a aquisição, o cadastro, o registo, posse, porte e comercialização de armas de fogo e munição e sobre o Sistema Nacional de Armas, tratando-se de
novatio legis in mellius
, posto modificou o rol de armas de uso restrito, fazendo com que muitos calibres que antes eram de uso restrito das forças armadas, sejam agora de uso permitido, dentre eles a .40.

Sabe-se que há entendimentos de que os delitos previstos nos 12, 14 e 16 da Lei n. 10.826/2003, são delitos de mera conduta, não se exigindo para sua consumação resultado danoso, pois se cuida de crime de perigo abstrato que visa proteger a segurança pública e a paz coletiva. Contudo, não obstante o contexto de cada caso concreto, no que se refere a quantidade de munições apreendidas, os Tribunais Superiores, já decidiram pela aplicação do princípio da insignificância em situações em que o acusado possuía até 11 projéteis.

Oportuno, trago precedentes das Cortes Superiores:

"
Ementa: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. ART. 12 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO (LEI 10.826/2003). POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. AUSÊNCIA DE OFENSIVIDADE DA CONDUTA AO BEM JURÍDICO TUTELADO. ATIPICIDADE DOS FATOS. RECURSO PROVIDO. I – Recorrente que guardava no interior de sua residência uma munição de uso permitido, calibre 22. II – Conduta formalmente típica, nos termos do art. 12 da Lei 10.826/2003. III – Inexistência de potencialidade lesiva da munição apreendida, desacompanhada de arma de fogo. Atipicidade material dos fatos. IV – Recurso provido para determinar o trancamento da ação penal em relação ao delito descrito no art. 12 da Lei 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento).

(RHC 143449, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 26/09/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-231 DIVULG 06-10-2017 PUBLIC 09-10-2017)

Veja-se Julgados do STJ:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 1. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA. NÃO CABIMENTO. 2. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. PRESENÇA DE EXCEPCIONALIDADE. 3. POSSE DE MUNIÇÕES. AUSÊNCIA DE ARMA. IRRELEVÂNCIA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. 4. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. POSSIBILIDADE. PEQUENA QUANTIDADE DE MUNIÇÃO. AUSÊNCIA DE ARTEFATO. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. 5. ENTENDIMENTO QUE NÃO PODE LEVAR À PROTEÇÃO DEFICIENTE. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CASO CONCRETO. 6. POSSE DE 11 MUNIÇÕES DENTRO DA RESIDÊNCIA. DESACOMPANHADA DE ARMA. INEXPRESSIVIDADE DA LESÃO. 7. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO, PARA TRANCAR A AÇÃO PENAL. 1. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. 2. O trancamento da ação penal na via estreita do habeas corpus somente é possível, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito. 3. Não há se falar em atipicidade em virtude da apreensão da munição desacompanhada de arma de fogo, porquanto a conduta narrada preenche não apenas a tipicidade formal mas também a material, uma vez que "o tipo penal visa à proteção da incolumidade pública, não sendo suficiente a mera proteção à incolumidade pessoal" (AgRg no REsp n. 1.434.940/GO, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 4/2/2016). Nesse contexto, verifico que permanece hígida a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a posse de munição, mesmo desacompanhada de arma apta a deflagrá-la, continua a preencher a tipicidade penal, não podendo ser considerada atípica a conduta. 4. Passou-se a admitir, no entanto, a incidência do princípio da insignificância quando se tratar de posse de pequena quantidade de munição, desacompanhada de armamento capaz de deflagrá-la, uma vez que ambas as circunstâncias conjugadas denotam a inexpressividade da lesão jurídica provocada. Precedentes do STF e do STJ. 5. A possibilidade de incidência do princípio da insignificância não pode levar à situação de proteção deficiente ao bem jurídico tutelado. Portanto, não se deve abrir muito o espectro de sua incidência, que deve se dar apenas quando efetivamente mínima a quantidade de munição apreendida, em conjunto com as circunstâncias do caso concreto, a denotar a inexpressividade da lesão. Com efeito, analisando os precedentes, verifico a insignificância se apresenta em situações nas quais se portava de 1 a 7 munições. Outrossim, a Quinta Turma já considerou que a apreensão de 20 projéteis não autorizava a aplicação do mencionado princípio.

6.
A situação apresentada está mais próxima das hipóteses em que se reconheceu a possibilidade de incidência do princípio da insignificância, possuindo, assim, a nota de excepcionalidade que autoriza a incidência do referido princípio, porquanto apreendidos 11 cartuchos, de uso permitido, desacompanhados de arma de fogo, dentro da residência do paciente
. 7. Agravo regimental a que se dá provimento, concedendo a ordem, de ofício, para trancar a Ação Penal n. 005/2.16.0002294-8." (AgRg no HC 440.820/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018, grifou-se).”

"PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. APREENSÃO DE 10 MUNIÇÕES INTACTAS DE ARMA DE CALIBRE .38, DESACOMPANHADAS DE ARMAMENTO CAPAZ DE DEFLAGRÁ-LAS. MÍNIMA OFENSIVIDADE DA CONDUTA. ATIPICIDADE MATERIAL. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. PRECEDENTES DA QUINTA E SEXTA TURMAS DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a possibilidade de incidência do princípio da insignificância a casos de apreensão de quantidade reduzida de munição de uso permitido, desacompanhada de arma de fogo, tendo concluído pela total inexistência de perigo à incolumidade pública (RHC 143.449/MS, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, SEGUNDA Turma, DJe 9/10/2017), vindo a ser acompanhado por ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte.
2. A conduta de o agente possuir dez munições de arma calibre .38, destituídas de potencialidade lesiva, desacompanhadas de armamento capaz de deflagrá-las, não gera perigo de lesão ou probabilidade de dano aos bens jurídicos tutelados, permitindo-se o reconhecimento da atipicidade material, uma vez analisado o caso concreto, afastado o critério meramente matemático
. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido." (AgRg no AREsp 1339026/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 15/02/2019; grifou-se.).

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. 10 CARTUCHOS. AUSÊNCIA DE ARMAS APTAS PARA DISPARAR. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DA SEXTA TURMA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. O princípio da insignificância é parâmetro utilizado para interpretação da norma penal incriminadora, buscando evitar que o instrumento repressivo estatal persiga condutas que gerem lesões inexpressivas ao bem jurídico tutelado ou, ainda, sequer lhe causem ameaça. 2. A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se ao Supremo Tribunal Federal, tem entendido pela possibilidade da aplicação do princípio da insignificância aos crimes previstos na Lei 10.826/2003, a despeito de serem delitos de mera conduta, afastando, assim, a tipicidade material da conduta, quando evidenciada flagrante desproporcionalidade da resposta penal. 3.
Ainda que formalmente típica, a apreensão de 10 cartuchos não é capaz de lesionar ou mesmo ameaçar o bem jurídico tutelado, mormente porque ausente qualquer tipo de armamento capaz de deflagrar os projéteis encontrados em seu poder
. 4. Agravo regimental improvido." (AgRg no HC 499.601/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 12/08/2019; grifou-se.)

Desse modo, considerando a quantidade não relevante de munições (oito cartuchos calibre .40), bem como pelo fato de que não estavam acompanhadas de arma de fogo que pudessem deflagrá-las, conclui-se, nos moldes da jurisprudência das Cortes Superiores, pela ausência de lesão ao bem jurídico tutelado pela norma, motivo pelo qual entende-se que a tipicidade material do comportamento do apelante deve ser afastada.

Por todo o exposto,
conheço
do recurso interposto por
Carlos Henrique Modesto da Silva
e,
no

mérito,
em dissonância com o Parecer Ministerial,
dou provimento
, para absolver o apelante da conduta imputada, em razão atipicidade material do fato.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020